Tribunal: TJPA
Processo: 0817857-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817857-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Leticia Christinne Rodrigues de Alencar em favor de Igor dos Santos Pereira, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, visando à revogação da prisão preventiva imposta em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia, bem como possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, requerendo, ao final, a concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso; (ii) estabelecer se a substituição por medidas cautelares diversas seria suficiente à tutela da vítima e do processo penal; (iii) determinar se está presente a contemporaneidade dos fatos que justificam a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, estando fundamentada em fatos concretos do caso, tais como o descumprimento reiterado das medidas protetivas, a existência de condenação anterior por crime da mesma natureza contra a mesma vítima e a resistência do paciente ao cumprimento de determinações judiciais.

A aplicação de medidas cautelares alternativas revela-se inadequada, pois já foram anteriormente descumpridas, demonstrando a ineficácia de providências menos gravosas para conter a escalada da violência ou garantir o cumprimento das ordens judiciais.

A contemporaneidade da prisão está configurada, considerando-se que o flagrante se deu em 26/07/2025, com subsequente denúncia e citação regularmente expedidas, evidenciando a atualidade do risco e a necessidade de tutela penal urgente.

O entendimento consolidado no STJ, inclusive na Súmula 588, legitima a prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas protetivas, especialmente no contexto da violência doméstica, em que a proteção integral da vítima impõe resposta penal célere e eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco atual à ordem pública e à integridade da vítima.

A substituição da custódia por medidas cautelares diversas é incabível quando já se demonstrou, no caso concreto, a ineficácia dessas medidas.

A contemporaneidade da prisão preventiva está presente quando a conduta delituosa é recente e os atos processuais subsequentes ocorrem de forma tempestiva e coordenada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, caput e § 2º, 319, 647 e seguintes; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 960866/RO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 05.12.2024; STJ, Súmula 588.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versa o presente feito sobre o Habeas Corpus, com pleito liminar, impetrado por LETICIA CHRISTINNE RODRIGUES DE ALENCAR em favor de IGOR DOS SANTOS PEREIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, tendo como autoridade apontada o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA.

Segundo narra a impetrante, o paciente encontra-se custodiado preventivamente desde 26 de julho de 2025, em virtude de suposta infração a medida protetiva de urgência concedida nos autos de ação penal anterior. Alega, nessa senda, que o decreto prisional estaria destituído de fundamentação concreta, porquanto amparado em argumentos genéricos, sem individualização de riscos atuais à ordem pública, à instrução criminal ou à efetividade da persecução penal.

Com base nesses fundamentos, postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, reiterando, ao final, o pedido de concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus.

Ao apreciar o pedido inicial, a eminente Relatora indeferiu a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte, a requisição de informações à autoridade tida por coatora.

Na sequência, o juízo prestou as informações requeridas, relatando que a prisão fora decretada em razão do flagrante descumprimento das medidas protetivas então vigentes, concedidas anteriormente em benefício da mesma vítima e no contexto de violência doméstica. Destacou, ademais, que o paciente apresenta histórico de reiteração delitiva, incluindo sentença penal condenatória transitada em julgado por crime de ameaça, igualmente praticado contra a mesma ofendida.

Acrescentou-se, outrossim, que o paciente deixou de atender às intimações em processo criminal anterior, mesmo após regularmente citado, denotando resistência ao chamamento judicial.

Em seguida, colheu-se o parecer do Ministério Público, que opinou pelo conhecimento do
writ
, mas, no mérito, pela denegação da ordem, ao fundamento de inexistir, no caso concreto, constrangimento ilegal manifesto a justificar a medida extrema de revogação da custódia cautelar.

É o relatório.

VOTO

O exame detido dos autos revela que não assiste razão à tese defensiva. A prisão preventiva de IGOR DOS SANTOS PEREIRA encontra respaldo jurídico válido, pois se alicerça em elementos concretos extraídos do caso específico, os quais evidenciam a presença dos requisitos legais para a decretação e manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Como demonstrado a seguir:

“Art. 312, caput e § 2º, do CPP: A prisão preventiva poderá ser decretada (...) quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (...) A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos.”

Na sequência, passo à análise pormenorizada da matéria.

1. Dos requisitos legais da prisão preventiva e seu caráter excepcional

O art. 312 do CPP autoriza a prisão preventiva desde que presentes: (i) prova da existência do crime e indícios razoáveis de autoria (
fumus commissi delicti
), e (ii) risco concreto para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Ademais, desde a Lei nº 12.403/2011, o ordenamento exige que o magistrado examine, previamente, a viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, e somente decrete a custódia caso essas medidas se mostrem ineficazes ou inadequadas. O § 6º do art. 282 do CPP, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, impõe que a não substituição da prisão por alternativas seja justificada de forma individualizada e concreta.

Nesse quadro, a prisão cautelar permanece medida extrema, admitida apenas quando demonstrado o risco real e após a constatação de que providências menos gravosas não seriam suficientes para resguardar os fins do processo penal.

2. Da aplicação especial no contexto da Lei Maria da Penha e do crime de descumprimento de medida protetiva

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece, em seu art. 20, autorização expressa para a decretação da prisão preventiva nos casos em que o agressor descumpre medidas protetivas de urgência, especialmente quando se comprova a insuficiência dessas medidas para garantir a integridade da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o descumprimento de medida protetiva de urgência autoriza a segregação cautelar, notadamente quando a liberdade do agente representa risco concreto à eficácia da tutela jurisdicional ou à segurança física e psíquica da vítima, inserida no contexto de violência doméstica.

Ademais, a Corte Superior tem reiterado que, em tais hipóteses, não é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista a gravidade da conduta e a necessidade de resposta penal proporcional e eficaz. Tal diretriz encontra respaldo na Súmula 588 do STJ, que dispõe:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, nos termos da Lei Maria da Penha, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Essa orientação reafirma a especialidade da norma protetiva e impõe ao julgador o dever de aplicar medidas realmente aptas a cessar a escalada de violência e a prevenir o agravamento do risco. Não se trata de rigor desproporcional, mas de resposta legítima diante de condutas que colocam em xeque a efetividade das decisões judiciais e a segurança das vítimas.

À luz desse conjunto normativo e jurisprudencial, revela-se plenamente legítima a imposição da custódia preventiva em casos de descumprimento de medidas protetivas, desde que presentes os requisitos legais e a motivação concreta — o que, como se demonstrará, está configurado nos autos.

3. Do enfrentamento direto das teses defensivas

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva decretada contra IGOR DOS SANTOS PEREIRA seria ilegal por ausência de fundamentação concreta, por não observar o princípio da subsidiariedade das medidas cautelares e por carecer de contemporaneidade. Todavia, tais alegações não resistem ao confronto com os elementos objetivos constantes dos autos.

3.1 Alegação de ausência de fundamentação concreta

A assertiva de que a decisão de custódia teria se baseado em fórmulas genéricas mostra-se infundada. A autoridade judicial apontada como coatora, ao decidir pela manutenção da prisão preventiva, indicou, de forma clara e suficientemente fundamentada, elementos concretos do caso, tais como: (i) o descumprimento direto e recente de medidas protetivas judicialmente concedidas em favor da vítima (ID.
29455617
)
; (ii) a existência de sentença penal condenatória anterior, por crime da mesma natureza (ameaça), praticado contra a mesma ofendida, com trânsito em julgado recente (ID.
29818596
); e (iii) a evidência do desinteresse do paciente em cumprir determinações judiciais, incluindo a ausência injustificada de comparecimento em processo anterior, mesmo após regularmente citado (ID.
29818596
).

Tais elementos não apenas legitimam a decretação da custódia cautelar, como afastam, de modo categórico, a tese de ausência de motivação concreta. No presente caso, evidencia-se risco atual à ordem pública e à integridade da vítima, bem como forte indicativo de reiteração delitiva.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar hipótese análoga, reconheceu expressamente que o descumprimento de medidas protetivas — ainda que praticado por vias indiretas — configura risco concreto à integridade física e psíquica da vítima, legitimando a decretação da prisão preventiva como medida eficaz de contenção e proteção.

No julgamento do HC n.º 960866/RO, a Corte assentou que, mesmo após advertência judicial formal, o paciente persistiu em manter contato com a vítima por meio de aplicativos de mensagens, por intermédio de terceiros e até mediante o uso do campo descritivo de transferências bancárias via PIX, circunstâncias que demonstraram a completa ineficácia das medidas cautelares alternativas, exigindo, por conseguinte, a segregação como única via apta a conter a reiteração da conduta:

“O descumprimento de medidas protetivas representa risco à integridade física e psíquica da vítima, caracterizando-se como fundamento hábil para a decretação de prisão preventiva.

(HC 960866/RO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 05/12/2024).”

Tal orientação jurisprudencial aplica-se com exatidão ao caso em apreço, em que o paciente igualmente ostenta histórico de desobediência a medidas protetivas anteriormente impostas, reforçando a conclusão de que a prisão preventiva se mostra indispensável à preservação da ordem pública e à salvaguarda integral da vítima.

3.2 Pretensa suficiência das medidas cautelares alternativas

A tese de que medidas previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes para substituir a prisão também não se sustenta, pois ignora que tais providências já foram aplicadas anteriormente — inclusive em favor da mesma vítima — e foram deliberadamente descumpridas pelo paciente. A reincidência no desrespeito às ordens judiciais, aliada à condenação anterior, demonstra que medidas intermediárias seriam inócuas ou ineficazes.

O art. 282, § 6º, do CPP impõe que a substituição da prisão por medidas cautelares seja avaliada à luz das peculiaridades do caso concreto, e, neste caso, há demonstração cabal da ineficácia das alternativas:

“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”

Não se pode olvidar que a adoção de tornozeleira eletrônica, proibição de aproximação ou outras medidas restritivas apenas são eficazes quando acompanhadas da mínima disposição do acusado em submeter-se às determinações do juízo. O paciente, contudo, já demonstrou recalcitrância contumaz ao controle judicial. Permitir-lhe nova chance, sob o manto de medidas já descumpridas, seria expor a vítima, novamente, à ameaça e à coação.

3.3 Inexistência de contemporaneidade

A defesa também busca afastar a validade da prisão sob o argumento de ausência de contemporaneidade. Entretanto, o flagrante ocorreu em 26 de julho de 2025 (ID.

29455617
), a denúncia foi oferecida em 18 de agosto de 2025, e o mandado de citação foi expedido logo em seguida, em 20 de agosto de 2025. Tais atos processuais configuram cadeia lógica e tempestiva de persecução penal.

Ainda que o art. 312, § 2º, do CPP exija a demonstração de fatos concretos e atuais, tal exigência encontra-se plenamente atendida no presente caso. O descumprimento das medidas protetivas não é apenas recente, mas integra um quadro continuado de agressões, ameaças e desobediência, revelador de risco concreto à vítima, a justificar resposta cautelar firme do Estado.

A tentativa de caracterizar o ato como desproporcional ignora a dinâmica própria dos crimes praticados no contexto da violência doméstica, cujo caráter reincidente e insidioso frequentemente demanda atuação preventiva intensificada.

Diante de tais considerações, voto por CONHECER do presente Habeas Corpus e, no
mérito,
DENEGAR a ordem, mantendo a prisão preventiva de IGOR DOS SANTOS PEREIRA, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, a integridade da vítima e a efetividade das medidas protetivas anteriormente deferidas.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 10/10/2025